Tribunal: TJSP
Processo: 0002515-19.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido – Recursos defensivo e ministerial - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da receptação e da adulteração de sinal identificador do veículo apenas com relação ao corréu Marcos – Penas adequadas e motivadamente dosadas - Sentença reformada em parte – Recurso ministerial

Ementa:
Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte de arma de fogo de uso permitido – Recursos defensivo e ministerial - Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da receptação e da adulteração de sinal identificador do veículo apenas com relação ao corréu Marcos – Penas adequadas e motivadamente dosadas - Sentença reformada em parte – Recurso ministerial parcialmente provido e desprovimento dos recursos defensivos.